Tribunal: TJBA
Processo: 0508244-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508244-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLA FIORE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, JANAINA DE SOUSA BASTOS, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

APELADO: LUCIANA RAMOS SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE PRELIMINAR. DEVIDAMENTE INTIMADO, APELANTE
SE LIMITOU A JUNTAR EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO DE 2024.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE SE MANTÉM.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL Nº

0508244-52.2014.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
ACS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA
, e, como agravada,
LUCIANA RAMOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao

agravo interno
.

Salvador,

D
esa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relator
a